Tribunal: TJBA
Processo: 0502647-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502647-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RICKSON MAX TOURINHO BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, LEONARDO MENDES CRUZ

APELADO: CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
GILBERTO RAIMUNDO BADARO DE ALMEIDA SOUZA, LEONARDO PEREIRA DE MATOS, PEDRO HENRIQUE SILVA SANTOS DE BRAGA, LEONARDO MENDES CRUZ

PJ09

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. COMPRA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL.
MORA CONTRATUAL EVIDENCIADA
. IMÓVEL ENTREGUE NO SEGUNDO SEMESTRE DE 2015. PRAZO SUPERIOR AO ESTABELECIDO NA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. CONDENAÇÃO A LUCROS CESSANTES. NÃO OCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. MESMO GRUPO ECONÔMICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM R$ 10.000,00 DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ, CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0502647-68.2015.8.05.0001, em que figuram como Apelante/Apelados RICKSON MAX TOURINHO BORGES e outros e como Apelante/Apelada CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

ACORDAM os desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO
RECURSO DA PARTE AUTORA E
CONHECER E NEGAR PROVIDO AO
RECURSO DA PARTE RÉ, CITY PARK BROTAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA,
nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA